Tribunal: STF
Processo: HC 205163
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Atentado violento ao pudor. Absolvição. Fatos e provas. Pedido de desclassificação. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    1. A orientação do STF é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. A tese defensiva acerca do pedido de desclassificação não foi apreciada pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e Superior Tribunal de Justiça). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    3. O entendimento do STF no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.